Tribunal: TJBA
Processo: 8082100-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082100-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR CERQUEIRA

Advogado(s): CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM
CONSO
NÂNCIA COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS
.
APELO
AUTOR
A
L
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo consumidor contra sentença que não reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve a estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ, permitindo-se a revisão de cláusulas contratuais abusivas, inclusive em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade. Ademais, a taxa contratada (2,41% a.m.) não supera em uma vez e meia a taxa média de mercado à época (1,81% a.m.), não configurando abusividade à luz do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

A não constatação da cobrança indevida não impõe a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada em contratos bancários, quando superior em mais de uma vez e meia à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa plausível da instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8082100-18.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ADEMAR CERQUEIRA

e
apelado,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12